Tribunal: TJDFT
Processo: 0731519-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731519-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, oposto por GILBERTO FELIZARDO GONÇALVES JÚNIOR (ID n.o 49815017) contra a decisão monocrática de ID n.o 49665643, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo. O embargante sustenta que há obscuridade ou omissão na decisão, uma vez que sequer ventilou o principal argumento do agravo, afirmando que a decisão agravada se baseou em jurisprudência civilista e não consumerista. Requer a antecipação da tutela pretendida, para que seja suspensa a ordem de busca e apreensão de seu veículo. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso em tela, não se verifica a obscuridade ou omissão apontada pelo embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID n.o 49621302, com a coerência necessária para tanto. Conforme constou da referida decisão, o embargante interpôs agravo de instrumento para afastar decisão liminar que deferiu o pedido de busca e apreensão de seu veículo. A decisão foi muito bem fundamentada, ante a falta de probabilidade de provimento recursal e por não haver risco de dano grave e de difícil reparação, conforme trechos ora acostados: “O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente. O agravante sustenta que a manutenção da decisão liminar que determinou a busca e apreensão do bem, com fulcro no decreto-lei no 911/69, lhe causaria grave dano, pois o agravante teria que utilizar transporte público por período de tempo aproximado de quatro horas diárias e isso é desumano. Ora, tal situação é a rotina de milhões de brasileiros, sendo que tal argumento não é suficiente para caracterizar dano grave ao agravado, que é devedor e não adimpliu suas obrigações contratuais, como ele mesmo informa em suas petições, além de não ter cumprido com a determinação judicial constante do ID no. 149097641 do processo originário (0700338-55.2023.8.07.0001). Portanto, não há risco de dano grave e de difícil reparação na manutenção da decisão agrava que justifique a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, pois embora o agravante sustente que houve inversão do ônus da prova em seu favor e que houve uma renegociação que importaria em novação, a decisão parcial de mérito impugnada esclareceu que as provas dos autos indicam que houve um reparcelamento do saldo devedor, mantendo-se as demais cláusulas contratuais, inclusive com o bem ainda em garantia da dívida, o que não importa em novação. Além disso, o autor não juntou provas inequívocas da realização da novação, que não se presume, devendo o ânimo de novar ser inequívoco, nos termos do art. 361 do Código Civil, sob pena de as obrigações posteriores apenas confirmarem a primeira, o que aparentemente ocorreu no presente caso. Por fim, a liminar que determinou a busca e apreensão está fundamentada no decreto-lei n.o 911/69, não se verificando, em cognição sumária, qualquer ilegalidade que inquine o ato.” Na verdade, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento e ocasionar a reapreciação da matéria, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Logo, não se identifica no julgado qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID n.o 49665643 em sua íntegra. Publique-se e intimem-se. Aguarde-se o cumprimento da decisão anterior. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador